Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-43.2021.8.11.0029
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000358-43.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Dano Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VITOR HENRIQUE SOUSA DA CRUZ - CPF: 072.030.521-76 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), JOAO ALEXANDRE MACHADO DE ALMEIDA - CPF: 709.968.901-06 (VÍTIMA), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (VÍTIMA), IVANI MARIA ROBAERT HAUSCHIL - CPF: 658.704.170-15 (VÍTIMA), VERONICA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 622.077.761-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pela 2a Vara da Comarca de Canarana (MT), que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o apelante pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, em razão da deterioração de porta de hospital público municipal, afastando a imputação de outros delitos por reconhecimento da prescrição. A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob a tese de excludente de ilicitude fundada em estado de necessidade de terceiro, alegando que a ação foi motivada por urgência no atendimento médico de sua filha.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do apelante, ao danificar patrimônio público com a justificativa de buscar socorro para sua filha, encontra amparo na excludente de ilicitude do estado de necessidade de terceiro, nos termos dos artigos 23, I, e 24 do Código Penal.

III. Razões de decidir:
O estado de necessidade exige a presença concomitante de perigo atual e inevitável, ausência de provocação voluntária, inexistência de meio menos gravoso e proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem tutelado. O conjunto probatório revela que o hospital se encontrava em funcionamento, com equipe médica de plantão, não havendo qualquer negativa ou omissão de socorro à filha do apelante. A porta da unidade foi danificada antes de qualquer tentativa de diálogo ou esgotamento das vias ordinárias, o que afasta a alegação de inevitabilidade da conduta. A alegada emergência, embora compreensível emocionalmente, não exclui o dolo da conduta nem a responsabilidade penal pelo dano ao patrimônio público. A jurisprudência pátria e a doutrina penal são firmes ao não admitir a configuração do estado de necessidade quando o bem sacrificado é de relevante interesse coletivo e a situação de perigo é incerta, remota ou evitável.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A configuração do estado de necessidade de terceiro exige prova inequívoca de perigo atual e inevitável, inexistência de alternativa menos gravosa e proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem protegido. 2. A danificação de patrimônio público em contexto de funcionamento regular de serviço de urgência não se amolda à excludente de ilicitude do art. 24 do Código Penal. 3. O desespero emocional, por si só, não afasta o dolo nem exonera a responsabilidade penal pelo cometimento do crime de dano qualificado.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 23, I, 24 e 163, § único, III, do CP; art. 386, III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – HC 529.945/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 10/03/2020; TJMT – RACrim n. 1001502-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Quarta Câmara Criminal, j. em 03/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por VITOR HENRIQUE SOUSA contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público, tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id. 306643950. Na mesma sentença, reconheceu-se a extinção da punibilidade, pela prescrição, quanto aos delitos dos artigos 129,
caput
(por três vezes), e 329,
caput
, do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 306643951) a defesa sustenta, em síntese, que a conduta do apelante estaria amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade de terceiro, nos termos dos artigos 23, I, e 24, do Código Penal, requerendo, por conseguinte, a absolvição do recorrente com base no artigo 397, I, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, com substituição por pena restritiva de direitos, e concessão da justiça gratuita, ao argumento de que o apelante é assistido pela Defensoria Pública e, portanto, presume-se sua hipossuficiência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 306643954), defendendo a manutenção da condenação, ao argumento de que não restaram configurados os pressupostos legais exigidos para o reconhecimento do estado de necessidade, destacando que a atuação do apelante se deu em contexto de descontrole emocional e violência desproporcional, sem risco atual, concreto ou inevitável à filha, tampouco recusa de atendimento médico pela unidade hospitalar.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador ADRIANO AUGUSTO STREICHER DE SOUZA, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 315350874), sustentando, com base no conjunto probatório, que a situação vivenciada não autorizava o reconhecimento da excludente de ilicitude invocada, além de já ter sido concedida na sentença a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, o que prejudica o pedido subsidiário da defesa. Quanto à justiça gratuita, reconheceu-se a possibilidade de análise pelo juízo da execução penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta nos autos restringe-se à possibilidade de reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade de terceiro, prevista nos arts. 23, I, e 24, ambos do Código Penal, para afastar a responsabilidade penal do apelante pela prática do crime de dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP).

O estado de necessidade, como causa excludente de ilicitude, exige a presença de elementos objetivos e subjetivos que demonstrem a existência de perigo atual, inevitável, não provocado voluntariamente pelo agente, além da inexistência de meio alternativo menos gravoso e da proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem protegido.

Diz o texto normativo no Código Penal, no art. 24, que se considera
em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

No caso concreto, não se verifica a presença desses requisitos, já que a denúncia narra (id. 306643859) que
em 09 de novembro de 2020, por volta da 01h10min, no Hospital Municipal Lorena Parode, situado em Canarana/MT, o acusado, após chegar ao local com sua filha pequena, em emergência, proferiu agressões físicas contra a enfermeira Ivani Maria Robaert Hauschil, lesionando-a na cabeça ao empurrá-la contra a parede e golpeá-la com um soco.

Segundo se extrai dos autos, o hospital municipal encontrava-se regularmente em funcionamento, com equipe médica de plantão, conforme reconhecido inclusive pela própria defesa. Não houve demonstração de que o atendimento à filha do apelante tenha sido negado, omitido ou injustificadamente retardado.

A conduta do apelante consistiu em danificar a porta do hospital, sem esgotar previamente as vias ordinárias de acesso ao serviço, tampouco demonstrar a existência de real impedimento material ao atendimento.

Tal atitude evidencia um comportamento impulsivo, fruto de descontrole emocional, mas não amparado juridicamente pelo conceito de estado de necessidade.

É inegável que a situação vivida pelo apelante desperta uma compreensão humana, pois diante do sofrimento da filha enferma é natural que um pai, tomado pelo desespero e pela impotência, acabe por agir movido pelo impulso emocional de protegê-la a qualquer custo.

Trata-se de um contexto de angústia que pode explicar o excesso na conduta, ainda que não a justifique juridicamente, pois todo ato desproporcional merece a devida reprovação no Estado de Direito.

A jurisprudência pátria é firme ao rechaçar a aplicação da excludente de ilicitude em situações análogas, especialmente quando o bem jurídico sacrificado é de interesse coletivo relevante, como o patrimônio público destinado à prestação de serviços essenciais, e não se comprova o perigo atual e inevitável.

No presente caso, a conduta nasceu de um contexto peculiar: o desespero diante da enfermidade da filha, situação que embora não se enquadre tecnicamente nos requisitos do artigo 24 do Código Penal para o reconhecimento do estado de necessidade, revela que sua motivação foi a de ofender deliberadamente o patrimônio estatal, para buscar, ainda que de forma equivocada, auxílio imediato para a menor.

Assim, a ausência de prova do estado de necessidade não decorre da clara intenção de afrontar a ordem pública, mas de um excesso de conduta originado de circunstância emocional extrema, o que deve ao menos ser levado em consideração para a análise da culpabilidade e dosimetria da pena.

O dolo, portanto, não se encontra afastado, tampouco a tipicidade e a ilicitude da conduta. O simples desespero emocional, ainda que compreensível do ponto de vista humano, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário da defesa – substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos –, observo que tal benefício já foi concedido na sentença, restando prejudicado o pedido, conforme parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Em relação à justiça gratuita, trata-se de matéria a ser analisada no juízo da execução penal, conforme inúmeras decisões desta corte:

A obrigação de pagarcustasprocessuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete aoJuízodaExecuçãoPenal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena. (1008627-44.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
HELIO NISHIYAMA
,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 12/09/2025, publicado no DJE
12/09/2025
). (grifo meus).

A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. (0002427-61.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 29/05/2020, publicado no DJE
29/05/2020
). (grifo meus).

O pedido de isenção de custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, não se conhecendo do tema na fase recursal. (N.U 1002884-11.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 11/09/2025, publicado no DJE
11/09/2025
). (grifo meus).

A análise do pedido de isenção das custas processuais é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que avaliará a real situação econômica do condenado no momento da execução. (N.U 1000279-34.2025.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE
05/09/2025
). (grifo meus).

A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal. (N.U 1000425-81.2023.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
MARCOS MACHADO
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE
05/09/2025
). (grifo meus).

O pedido de isenção de custas não pode ser conhecido no âmbito recursal, devendo ser formulado perante o Juízo da execução penal. (N.U 1000698-37.2022.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
WESLEY SANCHEZ LACERDA
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 05/09/2025, publicado no DJE
05/09/2025
). (grifo meus).

Diante de todo o exposto, mantenho a sentença tal como prolatada,
NEGO PROVIMENTO
a presente Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025